Tribunal: TJDFT
Processo: 0004095-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO NEGADA. RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO E DE OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Receptação de Moto. Objeto apreendido pouco tempo depois da subtração, num lote de um dos acusados, eis que o veículo estava equipado com rastreador. Nestas circunstâncias, a prova do crime é o próprio objeto subtraído e apreendido, cabendo ao denunciado fazer prova da exclusão de sua responsabilidade no que se refere aos seus pedidos formulados em juízo.

2. Pedido de devolução de outro bem - um veículo Fiat, também encontrado no local, que, pelas características, se tratava de um "desmonte" de veículos roubados.

3. Verificado por meio de laudo pericial marcas de adulteração no número de identificação original do referido veículo - NIV, não há como deferir-se a restituição, pois, se trata de objeto ilícito.

4. Negado provimento ao apelo de Gleison de Morais Feitosa quanto a devolução do veículo Fiat. Dado parcial provimento a recurso de Ronaldo Almeida Silva para reduzir-se o apenamento de 4anos, 2meses, 22dias de reclusão e 14dias multa; para 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias multa, mantidos os demais termos da sentença..